Tribunal: STF
Processo: HC 58463
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS" CONTENDO DOIS PEDIDOS. NÃO SE CONHECEU DO PRIMEIRO,
VISTO QUE A CONDENAÇÃO FOI IMPOSTA POR SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE
TRANSITOU EM JULGADO. CONHECEU-SE DO SEGUNDO, CONSISTENTE NO PEDIDO
DE FIANCA CONSIDERADO PREJUDICADO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO, MAS FOI
ELE INDEFERIDO, PORQUE REALMENTE ESTA PREJUDICADO; TRANSITADA EM
JULGADO A CONDENAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LIBERDADE PROVISORIA DO
SENTENCIADO.